Tribunal: TJSP
Processo: 1002636-29.2021.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de parcial procedência - Insurgência de ambas as partes - Contratação de empréstimo negado pelo autor - Falsidade da assinatura reconhecida pela perícia grafotécnica - Responsabilidade do réu que é de caráter objetivo e que se evidencia no caso, uma vez que não provou as excludentes previstas no art.

Ementa:
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de parcial procedência - Insurgência de ambas as partes - Contratação de empréstimo negado pelo autor - Falsidade da assinatura reconhecida pela perícia grafotécnica - Responsabilidade do réu que é de caráter objetivo e que se evidencia no caso, uma vez que não provou as excludentes previstas no art. 14, § 3o, do CDC, conforme se lhe impunha - Aplicação do entendimento disposto na súmula 479 do STJ - Declaração de inexistência dos débitos bem reconhecida e que comporta ser mantida - Cabível, também, a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do demandante - Restituição de forma simples em relação às parcelas cobradas até 30/3/2021, e dobrada quanto às demais subsequentes, conforme o "decisum" do STJ, em recurso repetitivo EAREsp no 679.608/RS - Possibilidade de compensação dos créditos - Dano moral não evidenciado - Ausência de prejuízo efetivo a direito da personalidade - Questão meramente patrimonial - Autor que recebeu o valor em sua conta, usou e não o devolveu - Mero aborrecimento - Sucumbência revista - Cada parte arcará com metade das custas e despesas processuais - Verba honorária arbitrada em 10% dos danos materiais em favor do patrono do autor e em 10% dos danos morais afastados em benefício do patrono do réu, observada a gratuidade judiciária - Recurso do autor desprovido e apelo do réu parcialmente provido para determinar que a restituição dos descontos no benefício previdenciário do autor deverá se dar, de forma simples, em relação às parcelas cobradas até 30/3/2021 e, na forma dobrada para as quantias cobradas a partir de 31/03/2021, bem como determinar que o requerente restitua o valor que foi indevidamente depositado em sua conta bancária pelo réu relativo aos empréstimos litigados.